Tribunal: TJDFT
Processo: 0709704-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709704-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO IMP DE EDUCACAO LTDA APELADO: DAVI OLIVEIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 61155800) interposta pelo Autor da ação monitória contra a sentença ID 61155797, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção. Conforme certidão ID 61155798, a sentença foi disponibilizada no DJe em 29/04/24. Assim, aplicando-se o art. 224 do CPC, o prazo para interposição de recurso findou em 22/05/24. No entanto, o apelo foi interposto em 27/05/24, em que o Apelante argumenta que registrou ciência da sentença no sistema em 06/05/24, de modo que o recurso seria tempestivo. O Apelante, entretanto, não discorreu sobre qual o termo “a quo” do prazo recursal em caso de duplicidade de intimação (pelo DJe e pelo sistema eletrônico). Frise-se que o Provimento 20, de 16/10/2017, estabelece que a data de ciência da sentença deve ser considerada subsidiariamente em relação à publicação no DJe: Art. 2o O Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017 passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. INTIME-SE, portanto, o Apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024 11:59:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador